Tribunal: TJPA
Processo: 0801146-29.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801146-29.2021.8.14.0006

APELANTE: SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801146-29.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ªVARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

É possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto. O juiz valorou sem fundamento idôneo culpabilidade e motivos do crime, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada. R
edimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber,
reclusão, de 04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 dias-multa
. Fixando a pena definitiva e final em
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II do Código Penal
.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801146-29.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ªVARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
S
ANDOLEE MENEZES MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ªVara Criminal de Ananindeua/PA
(id.8754725) que condenou igualmente o ora apelante às penas de que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.), no dia 28 de Janeiro de 2021, por volta das 18:50 Horas, em via pública, mais especificamente na Passagem Regina Alencar, Bairro Coqueiro, neste Município de Ananindeua, o ora Denunciado SANDOLEE MENEZES MONTEIRO, mediante grave ameaça e em concurso com outro agente não identificado, subtraiu 01 (um) aparelho celular marca Samsung de cor branco da vítima Thayná Damasceno Macedo Queiroz.

De acordo com o IPL, Policiais Militares estavam em ronda quando um homem os avisou que dois nacionais, cada um em uma bicicleta, praticaram um roubo contra uma mulher e indicou a direção em que seguiram, momento em que se depararam com o ora denunciado em uma bicicleta, e ao ser revistado encontraram um celular de marca Samsung branco que Sandolee não conseguia desbloquear e informou que o celular pertencia a seu patrão, contudo, neste momento os Policiais foram abordados por Ingrid Jamile Diniz Silva, a qual afirmou que o ora Denunciado e outro nacional, que estava em outra bicicleta, roubaram seu aparelho celular, mas não reconheceu o aparelho que estava com Sandolee como sendo o seu.

Na sequência, o aparelho celular marca Samsung branco começou a tocar e os Militares ao atenderem falaram com a genitora da vítima Thayná Damasceno Macedo Queiroz, que informou que sua filha era dona do celular e foi orientada a comparecer a Seccional da Cidade Nova, o que foi feito por Thayná.

Segundo depoimento da vítima Thayná Damasceno Macedo Queiroz, estava andando em via pública quando foi abordada por dois homens, cada um em uma bicicleta, tendo um deles apontado um revólver em sua direção e exigido o aparelho celular, enquanto o outro homem ficou ao seu lado e disse “passa teu celular caralho agora”, tendo entregado o celular e os dois mandaram que a mesma corresse e não olhasse para trás, o que fez, e em sua casa, sua mãe decidiu ligar para o aparelho e falou com um Policial Militar que orientou que a vítima comparecesse a Delegacia, e lá reconheceu o ora Denunciado como sendo a pessoa que lhe roubou.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 09 de março de 2021 (id.24142195)

Em razões recursais
(id.8754747), a Defesa pugnou:
a)
redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.8754750), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.8966316), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
S
ANDOLEE MENEZES MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ªVara Criminal de Ananindeua/PA
(id.8754725) que condenou igualmente o ora apelante às penas de que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II, do CPB
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, tendo em vista ter utilizado elemento comuns ao próprio tipo penal para exasperar as circunstâncias (culpabilidade e motivos do crime).

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:

“Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha”
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CR/88:

Art. 5º. (...)

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CP:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa, para o réu/apelante, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2
, II
do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: “(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)”.

“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo
:

“O
A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 94/95 (Súmula 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: comprar coisas para seu filho; as circunstâncias do crime são próprias da espécie delituosa; as consequências são favoráveis posto que o bem subtraído foi recuperado; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, encontra-se equivocado, pois, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade e

motivos do delito
se mostraram desfavoráveis ao réu, entretanto, referida circunstâncias judiciais foram fundamentadas de maneira genérica, bem como valoradas negativamente com elementares do próprio tipo penal na sentença, incorrendo o Juízo
a quo
em
erro in judicando

Adicionam-se a este entendimento a recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. INDEVIDA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL COMO DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, bem como, justifica o estabelecimento de regime prisional mais severo e a vedação à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Remanescendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica inviabilizada a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, a modificação de regime prisional.
3. No caso, houve a valoração indevida de uma das circunstâncias judiciais (personalidade), o que autoriza o redimensionamento da sanção. 4. Recurso parcialmente provido, tão somente a fim de, afastando da condenação a circunstância indevidamente valorada, reduzir a pena recaída sobre o recorrente, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa para 2 (dois) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. (RHC 18.241/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 03/11/2009)
grifo nosso.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, todas as circunstâncias merecem valoração neutra, o que deve a fixação da pena base ser aplicada no seu mínimo legal que é de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal
.

Na 2ª Fase da Dosimetria
o magistrado reconheceu a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CPB, todavia, deixo de aplicá-la por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na 3ª Fase da Dosimetria
, o julgador monocrático reconheceu a majorante previstas no § 2º, II, do art. 157, do CPB, qual seja, concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o quantum de aumento de 1/3 (um terço), assim a sanção restou fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa
.

Mantida os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante
SANDOLEE MENEZES MONTEIRO
para ao patamar definitivo de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022